Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. INTERESSE RECURSAL. CONFIGURADO. DIVULGAÇÃO DE SORTEIO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO. REGULAMENTO DA PROMOÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA JUDICIAL À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos; restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil; assim como constatada a frustração parcial da pretensão da recorrente, não há que se falar em inovação recursal, tampouco em ausência de interesse recursal.
2. As promoções realizadas por fornecedores de serviços, com objetivo de captar clientela, submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o direito à (i)nformação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço (artigo 6o, inciso III, do CDC).
3. Considerando que a empresa apelada detém os meios de acesso a todos os elementos e informações referentes ao procedimento do sorteio, incumbia-lhe o ônus de exibir notas fiscais e/ou comprovantes que atestem de forma hígida e segura a participação da pessoa contemplada pelo número sorteado, de modo que o r. Juízo singular incorrera em equívoco ao afirmar que a pretensão autoral teria sido suprida mediante a simples apresentação do regulamento da promoção.
4. É cediço que a ação de exibição de documentos rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que, configurada a resistência judicial à pretensão autoral, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser impostos à empresa ré responsável pelo sorteio.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Inversão dos ônus de sucumbência.